Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-38.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo. Pretensão de concessão do benefício. Inviabilidade. Sentenciado que cometeu novo delito durante regime aberto. Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.